Tribunal: TJMT
Processo: 1038285-56.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038285-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Coação no curso do processo, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE RAMOS SOARES - CPF: 042.666.571-61 (RECORRENTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), FRANCINEY SALES DA COSTA - CPF: 007.927.382-33 (RECORRENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SHERMAN MAFALDIR COLAVITTI CURINGA - CPF: 078.926.861-26 (RECORRENTE), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARMINDO PEDROSO DE JESUS NETO - CPF: 036.558.861-01 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBER CLEITON VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 719.116.741-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL MINISTERIAL.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelos acusados contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (I) verificar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; (II) avaliar a possibilidade de afastamento do crime de organização criminosa; (III) determinar se há elementos para a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal ou crime de tortura; (IV) avaliar a possibilidade de afastamento das qualificadoras; (V)

examinar a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. Para a pronúncia, é imprescindível a presença de elementos que demonstrem a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal. A materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos periciais, que atestam as graves lesões da vítima, compatíveis com os relatos de tortura e espancamento prolongado. Os indícios de autoria são robustos, lastreados em depoimentos de policiais civis e na narrativa da vítima em sede policial, ainda que tenha alterado sua versão em juízo.

4. A retratação da vítima em juízo não afasta os indícios de autoria quando há elementos concretos que indicam coação ou intimidação, sendo compreensível a alteração de sua versão diante do temor imposto por organização criminosa conhecida por impor medo à sociedade e coagir testemunhas. Nessas circunstâncias, deve prevalecer o depoimento prestado na fase inquisitorial, por estar mais próximo dos fatos e sem a possível influência de ameaças, desde que corroborado por outros elementos probatórios.

5. A alegação de que os recorrentes estavam apenas consumindo entorpecentes na região não se sustenta, pois há indícios suficientes de que estavam no local há horas e participavam ativamente das agressões, revezando-se no espancamento da vítima.

6. A alegação de inexistência de elementos configuradores da organização criminosa não merece acolhimento, pois os autos apresentam provas suficientes para justificar a pronúncia em relação ao crime conexo. Os indícios colhidos indicam que os acusados integram a organização criminosa Comando Vermelho e teriam agido sob ordens da facção, executando as agressões contra a vítima com o objetivo de matá-la, frustrado apenas pela intervenção policial.

7. O pedido de desclassificação para lesão corporal ou crime de tortura não pode ser acolhido, pois o
animus necandi
resta evidenciado pelo
modus operandi
, que incluiu imobilização da vítima, agressões prolongadas e espera por autorização da facção para execução.

8. As qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes. Portanto, devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

9. A manutenção da prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta dos fatos, pela periculosidade dos agentes e, especialmente, para interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, o que constitui fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A existência de elementos probatórios que indicam a participação ativa dos acusados na execução do crime impede a impronúncia e justifica sua submissão ao Tribunal do Júri.

2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal ou tortura só é possível quando cabalmente afastado o
animus necandi
, o que não ocorre no caso.

3. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

4. A manutenção da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade dos agentes e a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e 413; CP, art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.10.2021; STJ, RHC n. 191.984/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ALEXANDRE RAMOS SOARES
,
FRANCINEY SALES DA COSTA
e
SHERMAN MALFADIR COLAVITTI CURINGA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no bojo da Ação Penal nº 1038285-56.2023.8.11.0002, que os pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, sujeitando-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

O recorrente
Franciney Sales da Costa
, em suas razões recursais, pleiteia a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, sob o argumento de que não ficou comprovado o
animus necandi
em sua conduta e que as agressões à vítima cessaram espontaneamente, sem a necessidade de intervenção de terceiros, o que afasta a intenção de matar.

Em suas razões recursais, o recorrente
Alexandre Ramos Soares
pleiteia a reforma da decisão impugnada, alegando a ausência de materialidade e de indícios suficientes que comprovem sua autoria ou participação no crime de tentativa de homicídio. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, alegando que a vítima teve apenas sequelas leves; ou, ainda, a desclassificação de sua conduta para o crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97. Requereu também a absolvição em relação ao delito previsto no artigo 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, sob o argumento de que não foi demonstrada nos autos a relação de subordinação entre os autores do crime. Caso seja mantida a pronúncia, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ausência de elementos probatórios suficientes para fundamentá-las. Por fim, postula a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares.

O recorrente
Sherman Malfadir Colavitti Curinga
requer a reforma da decisão impugnada, alegando a ausência de materialidade e de indícios suficientes que comprovem sua autoria ou participação no crime de tentativa de homicídio. Pleiteia, ainda, sua absolvição em relação ao crime de organização criminosa, sob o argumento de inexistência de elementos que configurem a suposta
orcrim
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, alegando que a vítima sofreu apenas sequelas leves, ou, alternativamente, a readequação de sua conduta para o crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97. Caso mantida a pronúncia, postula o afastamento das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que não há elementos probatórios suficientes para fundamentá-las. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, mediante a substituição por medidas cautelares, argumentando que não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar, além de possuir predicados pessoais favoráveis.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 224239455.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
1.1. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (CRIME CONEXO):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém antes do dia 23 de outubro de 2023, os denunciados ALEXANDRE RAMOS SOARES, KLÉBER CLEITON VIEIRA DA CONCEIÇÃO, FRANCINEY SALES DA COSTA e SHERMAN MAFALDIR COLAVITTI CURINGA, integraram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”, com participação de adolescente.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, ALEXANDRE RAMOS SOARES, KLÉBER CLEITON VIEIRA DA CONCEIÇÃO, FRANCINEY SALES DA COSTA e SHERMAN MAFALDIR COLAVITTI CURINGA na condição de integrantes de organização criminosa instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, com participação de pessoa penalmente inimputável em razão da idade (adolescente), incorreram na prática do crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado, com desiderato de radicar facção armada denominada “Comando Vermelho” (CVMT), mediante o cumprimento de ordens emanadas a partir de regras impostas formalmente por intermédio de estatuto, que definem e orientam, mediante a divisão de tarefas, ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos, assim agindo em concurso de pessoas com terceiras pessoas ainda não identificadas.

1.2. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 23 de outubro de 2023, por volta das 10h30min, em região de mata localizada na Rua Mar do Caribe, Bairro Marajoara ou Parque Atlântico, nesta Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados ALEXANDRE RAMOS SOARES, KLÉBER CLEITON VIEIRA DA CONCEIÇÃO, FRANCINEY SALES DA COSTA e SHERMAN MAFALDIR COLAVITTI CURINGA, juntamente com terceiras pessoas, incluindo adolescente, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar
Armindo Pedroso de Jesus Neto
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados ALEXANDRE RAMOS SOARES, KLÉBER CLEITON VIEIRA DA CONCEIÇÃO, FRANCINEY SALES DA COSTA e SHERMAN MAFALDIR COLAVITTI CURINGA, em conluio com adolescente e outra pessoa ainda não identificada, por vingança, eis que em represália à vítima, que teria descumprido orientações emanadas de facção criminosa armada (item 1.1), em superioridade numérica, obrigaram a vítima a deslocar-se até uma região de mata, a imobilizam, amarrando seus membros superiores, de modo a impossibilitar ação defensiva e, infligindo-lhe demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento, desferiram reiterados golpes com instrumentos contundentes, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal de id 133443452 - Pág. 1/5, não consumando, contudo, o resultado morte, por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, consistente em intervenção de terceiras pessoas.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o juízo singular pronunciou
Alexandre Ramos Soares
,
Franciney Sales da Costa
,
Sherman Mafaldir Colavitti Curinga
e
Kléber Cleiton Vieira da Conceição
pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013.

Irresignados, os recorrentes
Alexandre Ramos Soares, Franciney Sales da Costa
e
Sherman Mafaldir Colavitti Curinga
interpuseram recurso em sentido estrito, buscando a reforma da decisão de pronúncia, sendo, assim, os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para análise do recurso. Todavia, em relação ao acusado
Kléber Cleiton Vieira da Conceição
, que manifestou não desejar recorrer, foi determinado o desmembramento do processo, para que fosse submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

O acusado
Franciney Sales da Costa
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, ligou para
Kleber
para saber se ele tinha maconha, ocasião em que
Kleber
confirmou e o convidou para ir até sua casa. Em seguida,
Franciney
chamou
Alexandre
para se juntar a eles. Como havia crianças na casa de
Kleber
e na rua em frente, decidiram fumar no mato.

Ao adentrarem a trilha, avistaram uma bicicleta e, ao se aprofundarem mais, encontraram a vítima amarrada e dois homens a segurando. Questionaram o que estava acontecendo, e os agressores responderam que a vítima estava sendo punida por ter roubado uma bateria e uma igreja. Enquanto conversavam, a polícia chegou, e os agressores fugiram. Declarou que estava na companhia de
Alexandre
,
Kleber
e
Sherman
, este último conhecido naquele dia, pois pediu para fumar junto, enquanto estavam indo para a mata. Por fim, afirmou que não conhecia a vítima e que não teve tempo de explicar a situação aos policiais, pois foram imediatamente ordenados a se ajoelhar e deitar no chão.

Em juízo, o acusado
Kléber Cleiton Vieira da Conceição
afirmou que, na manhã do ocorrido, recebeu uma ligação de
Franciney
perguntando se tinha maconha para fumarem antes do trabalho. Disse que tinha e, em seguida,
Franciney
chamou
Alexandre
, e ambos foram até sua casa. Como morava perto da mata e havia crianças por perto, sugeriu que fossem fumar mais para dentro do mato.

Esclareceu que, enquanto fumavam, ouviram gritos e decidiram verificar o que estava acontecendo, encontrando dois homens agredindo a vítima, que alegavam ser um ladrão. Quando questionou o motivo da agressão, a polícia chegou, e os agressores fugiram. Por fim, afirmou que ficou no local porque não devia nada, pois apenas estava fumando maconha, e negou conhecer a vítima, os agressores ou integrar o Comando Vermelho.

O acusado
Alexandre Ramos Soares
declarou, em juízo, que é usuário de maconha e que foi até o local para fumar com
Franciney
, que o chamou. Disse que conhecia apenas
Franciney
e não tinha proximidade com
Sherman
e
Kleber
.

Afirmou que chegaram na mata por volta das 10h15min e que, ao entrarem, a vítima já estava amarrada e sendo segurada por dois homens. Negou qualquer intenção de matar a vítima e relatou que, menos de cinco minutos após sua chegada, a polícia apareceu. Como estavam de costas para a trilha, não viram os policiais se aproximando e, ao perceberem a presença deles, deitaram-se no chão imediatamente. Declarou que os agressores fugiram ao ver a polícia, enquanto ele e os demais permaneceram no local, pois não tinham motivo para correr.

Ressaltou que tentou conversar com os agressores, mas foi repreendido, sendo alertado de que, caso interferissem, mais pessoas viriam contra eles. Disse que ficou com medo e que não conhecia nem os agressores nem a vítima. Por fim, declarou que não pode afirmar se os agressores pertenciam ao Comando Vermelho, mas acredita que sim.

O acusado
Sherman Mafaldir Colavitti Curinga
declarou, em juízo, que foi preso por engano, pois estava apenas passando pela rua quando encontrou
Kleber
e decidiu acompanhá-lo para fumar maconha. Afirmou que, ao adentrarem o mato, viram dois agressores e a vítima, mas, pouco depois, a polícia também entrou na mata. Relatou que, assim que os policiais chegaram, os agressores fugiram. Disse que não conhecia nem os agressores nem a vítima e que todo o ocorrido, desde sua entrada na mata até a chegada da polícia, durou menos de dez minutos. Por fim, afirmou que nem teve tempo de conversar com os agressores e negou qualquer envolvimento com organização criminosa ou participação na agressão à vítima.

Na fase policial, a vítima
Armindo Pedroso de Jesus Neto
relatou que estava em uma borracharia quando um homem a abordou, acusando-a de roubo e a coagindo a acompanhá-lo. Ele seguiu de bicicleta enquanto os suspeitos o guiavam de moto até uma área de mata,
onde seis homens o mantiveram sob vigilância
, sendo agredido por dois deles com pedaços de pau.
O grupo, composto por integrantes do Comando Vermelho, planejava matá-lo e aguardava a chegada de outras pessoas, que iriam de carro até o local para buscá-los. Além disso, esperavam autorização para executar a vítima, mencionando a expressão “subir o relatório”. No momento do resgate pela polícia, os agressores faziam ligações para obter essa autorização, e quatro dos envolvidos foram detidos no local
.

Veja-se as transcrições do depoimento da vítima na fase policial:

“(...) eu vi a hora que passou um rapaz de moto, um gordinho, aí ele foi, depois ele voltou com mais três, aí eles pegaram eu e levaram lá para aquele mato lá. (Delegado – Passou um de moto, esse que passou de moto, passou sozinho?) Passou sozinho. (Delegado – Que moto que era?) Acho que era uma Fan. (Delegado – Cor?) Uma Fan preta. (...) (Delegado – Passou um gordinho em uma moto, ele voltou? Passou de novo?) Ele desceu, demorou um pouco, uns cinco minutos, aí ele voltou acompanhado com mais um na garupa e mais uns dois. (Delegado - Os outros dois estavam com o que?) Estavam numa moto. (Delegado - Outra moto?) É, uma vermelha. (...) (Delegado – Como eles te levaram? Eles amarram você para levar?) Eles falaram que estava armado, né, só que eu não vi ninguém armado não, mas na hora do medo, né!
(Delegado - Como é que te abordaram na borracharia?) Ah, ele sentou do meu lado lá e começou a falar um monte de coisa lá. (Delegado - Falar o que?) Que eu tinha roubado a bateria de um caminhão, que o povo do Nova Fronteira estava atrás de mim, que era pra mim descer junto com ele, porque se eu não fosse junto com ele,
eles ia matar eu de um jeito ou de outro
.
(...) (Delegado - Aí você foi andando sozinho na frente?) Eu fui andando de bicicleta na frente. (Delegado - E eles na moto?) Eles na moto. (Delegado - Só os dois na moto?) É, guiando eu, você vira aqui, você vira pra lá, até chegar lá no mato lá. (Delegado – E lá no mato?) Eles começaram a falar que eu tinha roubado a bateria (...) eles falaram que eu tinha pegado a bateria do caminhão, só que eles não tinham o vídeo deu arrancado a bateria, mas eles falaram que tinha, só que não quiseram mostrar. Aí eles falaram para eu dar conta da bateria, que eles queriam a bateria.
Eu falei que não foi eu que peguei, foi aí que eles começaram a me bater
e que de um jeito ou de outro, eu tinha que dar conta dessa bateria. (...) (Delegado – Quantos entraram a trás) os quatro, não tinha só dois, os outros estavam dormindo, nós ficamos lá desde as 6:30hrs da manhã. (Delegado – Desde às 6:30hrs no mato?) É, nós estávamos lá na frente onde estava a bicicleta, mas começou a passar um monte de pessoa, que ficou olhando, aí eles meio que ficaram com medo e entraram comigo lá para o fundo, aí eles começaram a bater em mim. (...) (Delegado – Mais o menos que horas os outros chegaram?) Lá pelas 10hrs.
(Delegado – Chegaram quantos?) Três e na hora que levaram eu para o mato, já tinha o da tornozeleira que já estava lá, aí ficou seis.

(Delegado – E te amarraram que horas?) Depois que esse neguinho da tornozeleira chegou que me amarrou, com medo de eu correr, aí pegou e me amarrou, depois que me amarrou eles começaram a me agredir lá.
(Delegado – O neguinho da tornozeleira foi o terceiro a chegar?) É, o terceiro. (Delegado – Aí chegou os outros?) Aí chegou os outros. (Delegado – Ao todo no final você contou quantos?) Seis.
(Delegado – Certeza seis?) Seis, pegaram quatro e correu dois
. (...)
(Delegado – O da tornozeleira que te amarrou?) Sim. (Delegado – os outros ajudaram?) Não, ficaram ao redor para eu não correr.

(Delegado – Como que foi o espancamento?) Ah, eles começou a bater em vários lugares, no braço, nas costas. (Delegado – Como?) Com um pedaço de pau. (Delegado – Quantos que bateram?)
Dois que bateram em mim, os outro ficaram só olhando, falando vamos subir o relatório logo desse cara aí.
(Delegado – Subir o relatório?) É.
(Delegado – Subir o relatório pra onde?) Subir o relatório, é matar logo.
(...)
Você vai morrer cara, nós vai matar você menor, nós só está esperando um carro chegar aí, só que o povo do carro não atende
. Eu acho que por isso que eles vacilaram ali. Na hora que vocês chegaram, eles nem perceberam, eles ouviu e ouvi as pegadas, eles também ouviu e eles não falou nada. Na hora que eu olhei eu vi que era polícia, eu fiquei quieto, porque não sou besta. Eles estavam esperando o povo do carro chegar, no meu pensamento, eles acharam que era o povo do carro chegando.
(Delegado – Eles falaram que iriam te matar?) Sim, eles que iria subir o relatório, que “nós vamos subir o relatório desse cara aí, logo”.

(Delegado – Mas eles chegaram a dizer nós vamos te matar?) Esse negócio de subir o relatório é matar.
(Delegado – Você sabe se eles fizeram alguma ligação com alguém que estivesse na cadeia, pedindo autorização ou alguma coisa?) Sim. (Delegado – Ligaram?) Sim, falando “o que nós vai fazer?”, eles estavam pedindo autorização de não sei quem lá para subir o relatório. (Delegado – Eles falaram que estavam esperando a autorização?) É, esperando a autorização de não sei de quem. (Delegado – Para subir o relatório?) Sim.
(Delegado – Subir o relatório no linguajar do crime é) Matar.
(Delegado – Então eles estavam esperando autorização?) Sim. (Delegado – eles estavam esperando um carro passar?) É, eles estavam esperando um carro. (...)
(Delegado – Essa turma lá chegou a falar se era do Comando Vermelho?) É, tudo do Comando, falaram que era. (Delegado – Qual é a expressão que eles usaram lá que você lembra?) Ah, eles falaram, cara você quer mexer aqui na quebrada aqui velho, aqui tem Comando, você sabe que não pode roubar aqui.
(...) eles estavam me batendo quando a polícia chegou lá, só que eles tinham dado uma pausa para tentar para ligar para o cara de novo, aí foi a hora que vocês chegaram lá. (Delegado – Os quatro que a Polícia pegou estavam envolvido nisso que aconteceu com vocês?) Olha, dois. (Delegado – Dois estava batendo?) É. (Delegado - Mas e os outros dois, estavam no local também?) Estava no local, olhando. (...) (Delegado – Eu vou mostrar para você a foto dos quatro. Olha os quatro e só me responde se eles estavam no local ou não?) O gordinho, o terceiro aqui ó, foi o que bateu em mim, esse de azul, verde, do lado aqui ó, foi ele que me amarrou, esse de óculos não fez nada não. (Delegado – Tá, a primeira pergunta é, os quatro estavam lá no local do salve?) Estavam no local. (Delegado - Agora vamos por parte, quem bateu ou não, da esquerda para direita, esse aqui, ele está vestindo que tipo de blusa?) Listrada. (...) (Delegado – Esse daqui te bateu?) Bateu. (Delegado – Bateu com o que?) com um pedaço de pau, que ele estava deitado em cima. (Delegado – Tinha pedaço de pau ripa e cabo de enxada?) É. (Delegado – Ele bateu com que?) Com o cabo de enxada. (Delegado – Vamos lá, seguindo, esse do lado te bateu ou não?) Esse aí foi o que me
amarrou
. (Delegado – Você sabe me dizer qual desses utilizava tornozeleira?) Esse que me amarrou, o segundo. (...) (Delegado – Esse daqui é o que te pegou na borracharia?) Isso. (Delegado - Qual que foi o que sentou do seu lado, lá na borracharia?) Foi ele. (Delegado – Ele? Ele que falou que você tinha que acompanhar?) Isso. (Delegado – Esse daqui é o que te bateu desde o começo?) É, ele que me pegou lá e ele que estava me batendo. (Delegado – Esse daqui (indicando o último)?) Esse é o que chegou depois, junto com esse daqui. (Delegado – Com o primeiro aí?) e com um outro, está falando mais um, né?. (Delegado – Esses quatro aqui, você tem alguma dúvida se eles estavam lá na hora?) Estavam tudo lá.”

A vítima
Armindo Pedroso de Jesus Neto
declarou, em juízo, que seu pai não estava no local e que, por estar desesperado, falou coisas sem relação com os fatos. Relatou que foi levada para a mata por indivíduos que fugiram com a chegada da polícia. Afirmou que os acusados detidos não participaram do crime, mas apenas entraram na mata ao ouvir seus gritos, questionando os agressores sobre o que estava acontecendo, momento em que a polícia chegou logo atrás e prendeu-os.

Ressaltou que os verdadeiros agressores fugiram, deixando pedaços de pau para trás, e que não os conhece. Afirmou que foi levado para a mata por volta das 7h, onde permaneceu por cerca de três horas, sendo acusado de roubar uma bateria e agredido com pedaços de pau. Os agressores diziam ter um vídeo do suposto roubo, mas se recusaram a mostrá-lo. Declarou que, durante esse tempo, os agressores mencionavam que estavam aguardando autorização para matá-lo, mas sem afirmar diretamente que o fariam.

Descreveu, ainda, que inicialmente estava solto e só foi amarrado após começarem as agressões. Disse que os acusados não perceberam a chegada da polícia e que, ao entrarem na mata, os agressores fugiram. Afirmou que não correu porque os agressores sabiam onde morava e que fugir daria a entender que ele devia algo, o que negou. Por fim, declarou que prestou depoimento na delegacia logo após sair do pronto-socorro e que, devido ao estado em que estava, pode ter havido confusão em alguns detalhes.

O informante
Arminês Lemes de Jesus
, genitor da vítima, declarou, na fase policial, que sua família, especialmente seu filho, vem recebendo ameaças por meio de comentários de moradores do bairro e recados levados até sua casa. Afirmou que os recados indicam que os responsáveis pelo crime pretendem retornar para finalizar o que começaram e que sua família pode ser prejudicada
.

Esclareceu que tomou conhecimento de que, dias antes da tentativa de homicídio, uma bateria de caminhão pertencente a um parente de um indivíduo conhecido como Tubarão foi furtada,
e que seu filho apareceu em uma filmagem passando próximo ao veículo, embora outra gravação mostrasse um homem retirando a bateria. Destacou que o verdadeiro autor do furto desapareceu da região e que seu filho foi responsabilizado injustamente, possivelmente por ser usuário de crack. Por fim, mencionou que as informações e filmagens foram fornecidas por uma vizinha,
Juliana Branca
, cuja casa é frequentada por indivíduos monitorados por tornozeleira eletrônica e supostos integrantes do Comando Vermelho
.

Em juízo, o informante
Arminês Lemes de Jesus
, pai da vítima, declarou
que estava trabalhando quando recebeu uma mensagem informando que a mulher de um dos acusados foi até sua casa e mostrou para a mãe da vítima um vídeo em que seu filho aparecia amarrado e pronto para ser executado. Relatou que a morte da vítima foi decretada sob a justificativa de que ele teria participado do roubo de uma bateria de caminhão pertencente a um parente dos agressores, embora soubessem quem realmente havia cometido o crime.

Esclareceu que seu filho foi escolhido como alvo para servir de exemplo e intimidar outros criminosos da região. Após ver o vídeo, sua esposa entrou em desespero e passou a ligar para ele, que posteriormente recebeu mensagens informando que a vítima estava no pronto-socorro. Ao chegar ao hospital, seu filho não estava lá, mas, em seguida, recebeu a ligação de um policial informando onde seu filho estava.

Declarou que não conhece os acusados, mas que o indivíduo com tornozeleira eletrônica costumava frequentar a rua onde mora, pois tinha um relacionamento com uma mulher da casa da esquina.
Afirmou que os agressores sabiam que seu filho não havia cometido o crime, mas mesmo assim decretaram sua morte. Relatou que os acusados afirmavam pertencer a uma organização criminosa e que, no dia dos fatos, agrediram a vítima, que já estava amarrada para ser executada. Disse, ainda, que seu filho não teve envolvimento com o furto da bateria, mas passou próximo ao caminhão onde ocorreu o crime.

Em juízo, a testemunha
Luiz Henrique Coto Silva
declarou que trabalha em uma marmitaria localizada em frente ao local dos fatos. Relatou que, no dia do ocorrido, viu
Sherman
passando em frente à marmitaria por volta das 10h10min, momento em que o cumprimentou. Disse que
Sherman
estava acompanhado de três rapazes, que não conhecia e nunca havia visto com ele. Após esse momento, entrou na marmitaria e, cerca de dez minutos depois, ouviu disparos de arma de fogo. Ao sair para verificar o que estava acontecendo, viu
Sherman
saindo do mato acompanhado por policiais civis à paisana. Por fim, declarou que, em nenhum momento, ouviu alguém gritando ou pedindo socorro e que não sabe o que
Sherman
estava fazendo no local dos fatos.

Em juízo, o Investigador de Polícia
Sancler Soares Maciel
declarou o seguinte:

“Estávamos eu e meu amigo, investigador também, Auri Vieira, como de praxe, cumprindo uma ordem de serviço, que era uma intimação, na região ali, no momento em que recebemos a ligação, estávamos na Av. Dante Martins de Oliveira, próximo ao Planalto. Meu amigo recebeu uma ligação de uma pessoa, onde essa pessoa tinha recebido uma outra ligação, de uma vizinha e que essa vizinha, no bairro próximo ao Parque Berneck, em Várzea Grande,
estava ouvindo gritos de desespero, de socorro, “não me mata, não me mata, vão me matar, vão me matar, vão me matar”.
Como nós estávamos muito longe do local, eu falei, Auri orienta ela a ligar pra PM, até porque, ela abria um chamado e é rápido. Assim foi orientado. Passados alguns minutos, não me recordo o tempo, essa mesma pessoa ligou para meu amigo investigador e disse “ela não vai ligar para a PM, ela estava ouvindo os gritos e está desesperada, porque não confia na PM”. Eu falei vamos pra lá, está acontecendo um crime, vamos pra lá, vamos avisar nosso Chefe de Operação e o nosso Delegado, e vamos deslocar pra lá. Graças a Deus o nosso Chefe de Operação, Wilians, ele mora muito próximo ao Parque Berneck, ele disse “Sancler nós já vamos pra cá, vem vindo, que eu vou para o local onde ela está falando, que eu sei exatamente onde é”. Deslocamos o mais rápido possível, chegamos no local, montamos as equipes. Na hora tinha quatro equipes a prontidão, que estava aguardando a nossa chegada. Fizemos o adentramento na mata. A testemunha havia falado que eles entraram e a vítima estava com uma bicicleta. Eu e mais três, demos de cara com a bicicleta, nisso eu falei opa tem alguma coisa por aqui. Mais alguns metros a frente, ouvimos alguns barulhos de grito de desespero. Quando nós chegamos. Nós fomos os primeiros a chegar, eu, Willians e, salvo me engano, o Laion. Tinha seis pessoas. Como a gente estava uniformizado e alguns de colete, gritamos “Polícia, polícia, polícia”. Quatro pessoas foram a chão, se renderam imediatamente, e duas pessoas saíram correndo.
A vítima estava amarrada, quase desfalecida, bastante machucada.

Amarrada pés e mãos com fios de telefonia, salvo engano.

Desfalecida, muito desfalecida.
Efetuamos a prisão de todos, algemamos. De imediato, uma das equipes levou a vítima, que estava praticamente desfalecida, para uma UPA, para o atendimento mais rápido ali da região. E nós conduzimos os detidos para a Delegacia de Homicídios, onde foi lavrado o flagrante.
(Promotor – o senhor notou se essas pessoas que foram detidas lá no local, essas quatro, se elas também estavam agredindo a vítima?) Estavam agredindo a vítima, com caibro e com pedaços
... (Promotor – Os quatros estavam?) Eu vi dois batendo, mas provavelmente, pelo tempo que eles estavam agredindo, provavelmente eles estavam se revezando ali, né! Naquela sessão de tortura e tentativa de homicídio. (Promotor - No momento da abordagem, algum deles disse que, na verdade, eles estavam ajudando a vítima ali no local?) Ajudando a vítima? Não. (Promotor - Em nenhum momento algum falou, nós escutamos o grito aqui, nós estamos aqui para ajudar a vítima?) Não, em nenhum momento. Dois falaram assim, a gente está fazendo um bem para a sociedade aqui, porque ele estava roubando a região, inclusive tinha entrado numa igreja, disse que foi a gota d’água, ele tinha entrado em uma igreja. Eu conversei com a vítima, a vítima falou assim “eu fumei uma moto do CV e eles me deram um prazo para eu devolver o dinheiro dessa moto”, e para isso ele estava cometendo pequenos furtos na região. Como ele começou a cometer pequenos furtos, era uma mecânica, o cabo foi a igreja, segundo ele, a igreja. Entrou na igreja e falou, agora deu.
E já era o quarto ou o quinto decreto que ele estava recebendo naquele dia. Provavelmente seria o último.
(Promotor - Certo, o senhor percebeu que se aquelas pessoas que fugiram, se elas estavam armadas com revólver ou pistola ou alguma arma de fogo?) Eu não vi. Eu não vi arma de fogo com as pessoas que fugiram. Não posso afirmar para o senhor, não vi. (
Promotor - Certo, o senhor sabe dizer se a vítima estava inconsciente ou estava consciente?) Ela estava com picos de lucidez, assim, tem hora que ela desfalecia, tem hora que ela acordava e falava alguma coisa, estava muito machucada.
Ela oscilava entre a lucidez e a inconsciência. (Promotor - O senhor sabe dizer se a vítima estava amarrada? Eu vi que o senhor respondeu, mas eu vou concluir. Amarrada ou desamarrada? E se estava amarrada, os membros superiores e inferiores? Como que era essa amarração?) Bastante amarrada, assim, o fio era muito cumprido. Eu acho que nós nem levamos e aprendemos todo o fio, porque era muito grande. Amarrada as mãos, para trás, como se estivesse algemada, e os pés. E ele estava tão desfalecido que parecia que as pernas estavam quebradas. Com as pernas curvadas, os joelhos, os calcanhares para trás. Nossa impressão, ao primeiro momento, é que ela estava quebrada, porque ele não conseguiu ficar de pé. Em suma, é isso, bastante amarrado e machucado. (...)
Como era o quarto ou quinto salve que essa vítima, que nós salvamos, estava levando, muito provavelmente seria o último.
(...)
(Promotor - O senhor escutou da vítima, escutou de alguém, de que naquele dia ia ser aplicada a pena capital em relação a ele ou não?) A própria vítima. Esse seria meu último salve, a própria vítima disse, esse seria meu último salve.
(Promotor - Só a título de esclarecimento, até eu quero tirar essa experiência do senhor aqui para que o senhor possa contribuir com a elucidação dos fatos. A vítima foi ouvida agora há pouco, embora ela tenha narrado com minúcias quando ela foi ouvida na polícia, inclusive captado por sistema audiovisual, ela foi filmada, agora ela desdiz. Evidentemente por temor, por medo, a gente sabe como que funciona isso. Ela falou que na realidade os dois que fugiram quando vocês chegaram foram os dois que levaram ela até a mata e eles é que estariam torturando-a e que na verdade esses quatro estavam lá para ajudá-la. Ficou clara sua situação? Tem alguma base para isso, aquilo que o senhor viu naquele dia?) Nenhum momento,
os quatro estavam participando da sessão de tortura.
Os dois provavelmente que estariam armados faziam a segurança do local, isso é de praxe. (Promotor - O senhor sabe dizer por qual razão que a vítima teria alterado o depoimento dela em juízo?) Vou ser bem sincero, me causa estranheza se a vítima ainda está viva. Me causa estranheza se a vítima ainda está viva. Eu achei que não teria essa audiência. Nós salvamos sua vida, nós salvamos sua vida agora, você precisa mudar de estado. Sabe como funciona. Ele certamente foi coagido. (...) (Defesa do Alexandre - Quando vocês chegaram lá no local dos fatos, era que hora exatamente?) Exatamente não me lembro, mas aproximadamente 10 horas da manhã. (Defesa do Alexandre – Você falou que o rapaz estava amarrado, né?) Bem amarrado. (...) (Defesa do Alexandre – Aonde que o senhor viu hematomas no corpo dele?) Que eu me recordo, com absoluta certeza, nas costas, muito nas costas. (Defesa do Alexandre - Quando vocês desamarraram ele, ele ficou em pé normalmente? Como é que foi?) Não, ele tentou ficar em pé e caiu. Eu tentei segurá-lo ainda pela camisa, ele escorregou um pouco. Acho que tem um vídeo, se o vídeo não tiver anexo eu posso enviar.
Ele desfalecido e caiu ao solo
. Nesse inteirinho, a gente já coloca ele na viatura para ser socorrido. (...) (Defesa do Sherman - O senhor falou anteriormente que eles estavam revezando as agressões. O senhor presenciou isso no momento da abordagem?)
Eu presenciei uma das pessoas com um pedaço de madeira na mão, não posso recordar qual dos quatro, mas a testemunha me falou no local, antes de ser encaminhada pra UPA, que eles estavam revezando a tortura. Cada hora era vez de um bater. A testemunha me afirmou claramente isso, nos poucos picos de lucidez dela. (Defesa do Sherman – A vítima que informou?) A vítima e agradeceu pela nossa chegada, “Graças a Deus vocês chegaram. Seria o último, esse seria o último”.
(Defesa do Sherman - O senhor falou também que ficou surpreso da audiência acontecer porque não acreditava que a vítima estaria viva. Com base em quê? Nos ferimentos dele?) Não, com base no histórico. Ele colocou na cadeia seis membros da facção. Quatro. Quatro membros da facção. Quatro membros que foram em tese escalados pra exterminar a vida dele. (...)”

De igual modo, o Investigador de Polícia
Auri Vieira Nascimento
descreveu a dinâmica dos fatos da seguinte forma:

“Então, nesse dia, logo pela manhã, eu recebi uma ligação de uma jornalista dizendo que no bairro aí onde aconteceu o fato, estava tendo um salve. Uma pessoa foi pegar na rua, por quatro, seis elementos e levados para dentro do mato. Eu falei que era para ela rapidamente ligar no Siosp ou para a PM, que eu estava muito longe, eu estava na Dante de Oliveira, fazendo uma intimação, e o caso foi em Várzea Grande. E aí ela me ligou e eu orientei ela nesse sentido. E aí, passado oito horas, ela me ligou novamente, que a pessoa havia ligado para ela, reforçando que os gritos estavam aumentando e ela estava desesperada, querendo ajudar de alguma forma. Nesse momento, eu entrei em contato com o Delegado Titular, o doutor Caio, que era da tentativa, expliquei a situação, e ele novamente falou para acionar a PM. Quando eu pedi para a colega jornalista falar para ligar para a PM, ela disse que não confiava na força da PM. Então, eu me senti no dever, já que eu estava sabendo o que estava acontecendo, de ajudar de alguma forma. Eu liguei para o meu Chefe de Operação e ele se deslocou rapidamente para o local indicado, desse bairro, e a nossa equipe saímos também, deixamos de cumprir aquela diligência da intimação e rumamos para o mesmo local. Chegando lá, o nosso Chefe de Operações já estava com duas equipes, aguardando a nossa chegada. Quando a gente chegou, a gente começou a fazer uma varredura na rua onde a pessoa teria sido levada ao mato. Encostamos as viaturas, de um lado, para quem vai de sentido Várzea Grande, do lado esquerdo é a residência, do lado direito é uma região de mata, fechada. Estacionamos os carros, eram quatro viaturas, e cada um foi fazer um método de rastreamento, deslocamos em linha todos os investigadores e cada um foi seguindo em linha reta, fazendo uma varredura do local. O pessoal que estava mais a sul localizou uma bicicleta caída no meio de um trieiro. Quando os colegas começaram a seguir o trieiro, ouviram alguns gritos e reforçaram para a equipe que seria aquele local.
Quando a gente chegou, já demos ordem de prisão, porque haviam pessoas com pedaços de pau na mão e uma pessoa caída ao chão amarrada
. Dois foragiram, possivelmente estavam armados, e a gente fez um cerco do local. Muito tenso o local, porque a gente não sabia se essas pessoas iriam revidar de lá os tiros, porque estavam armados, e os que foragiram. Os que caíram ao chão, com os pedaços de madeira, a gente teve que conter e algemar, porque a gente não sabia o perigo que a gente estava correndo ali, e, rapidamente, a gente trouxe essas pessoas, tanto os que praticavam o ato do salve, com a vítima, quanto a vítima.
A vítima não conseguia andar, não sabíamos se era pela contusão que ele tinha sofrido, ela estava tonta de tanto apanhar
. A gente levou essa vítima até a rua e colocamos esses quatro elementos sentados ao chão para fazer a qualificação deles,
inclusive, o senhor Kleber Cleito Vieira da Conceição negou o nome, omitiu o nome correto, e na nossa checagem, ali mesmo, na nossa checagem, a gente concluiu que ele estava passando o nome dele correto, e ele estava omitindo o nome dele correto, porque ele já tinha um mandado de prisão em aberto. Quando a gente perguntou o que estava acontecendo, eles falaram que estavam fazendo algo de bom para a sociedade, porque a pessoa era o quarto salve que ela levava e seria o último
, que ele tinha fumado uma moto lá, do CV, e também estaria praticando crimes na região. Eles se sentiam ali os paladinos da justiça, sentindo que eles estavam certos. A gente falou que eles teriam que ser levados à delegacia. A gente pediu apoio para o CIOSP, que veio também até um helicóptero do CIOPAER para tentar localizar esses dois que foragiram, porque eram seis e a gente conseguiu neutralizar quatro ali para levar para a delegacia. A gente conduziu todas essas pessoas, foi feito todo o procedimento na delegacia, com todos os bens foram catalogados e colocados nas suas... Porque tinha relógio, pulseira, brinco, essas coisas, um de cada um, e o delegado concluiu que o flagrante é dessa maneira. Uma equipe, Excelência, rapidamente, a gente fez questão de gravar e registrar para mostrar que ele não estava só sendo... Levando ali as bordoadas, as pauladas, ele estava amarrado com fio. Foi uma dificuldade, foram dois investigadores com dificuldade para soltar aquele fio e rapidamente
uma equipe deslocou com essa vítima para o PSM, para o primeiro socorro, porque ele não conseguia falar nada com nada e a gente acredita que tenha sido algum trauma que ele tinha levado na cabeça, alguma contusão. Ele estava tonto, ele caía no chão, a gente levantava ele tonto, muito machucado, e bem crítico a situação dele
. A equipe deslocou com essa vítima para o PSM, para o primeiro socorro, e a equipe que ficou, levou todos esses presos para a delegacia para o delegado concluir o flagrante. (Promotor - Alguns deles dão uma justificativa que estariam ali por um acaso, que estariam na verdade fazendo uso de substância entorpecente, etc. No momento em que a polícia chegou, a equipe chegou no local, o senhor percebeu que alguns deles estavam só utilizando substância, que não tinha nenhuma relação, ou que de fato eles estavam atrelados à execução da prática desse crime de tentativa de homicídio.) Excelência, eu falei para o senhor o horário que foi a primeira chamada, o senhor lembra? (Promotor – Sim) 7h30min, o senhor lembra, né? De 7h30 a 10h30 foi o tempo que a gente chegou lá. Imagina, um intervalo de três horas.
Quando a gente chegou, todos estavam com um pedaço de pau na mão
, a não ser os dois que foram agir e que estavam armados.
Só me diz, eles iam estar fumando, com a pessoa gritando, amarrada, caída ao chão, sendo bordoada, eles estariam só usando... Seria um ato sádico, né? Usando entorpecente enquanto o outro estava sendo maltratado ali, à beira da morte.
(Promotor - Certo. Senhor Auri, com relação ao tornozelado, só um que estava tornozelado, ou tinha algum outro com tornozeleira também?) Foi checado apenas um, não me recordo qual que seria,
mas eu lembro que, o que me chamou atenção foi o fato dessa pessoa omitir o nome dele, estando com mandado de prisão em aberto. (...) (Promotor - O senhor falou que eles transpareciam estar com a razão ali, gostavam de falar que estavam fazendo uma limpeza, etc, tal.) Sim, foi a primeira fala deles, todos eles
. (Promotor - Todos eles falaram ou teve só um deles que falou isso?) Todos falaram, todos cometiam.
Quando um abriu que estava fazendo um bem para a sociedade, que ele estava praticando muito crime, tocando terror no bairro, todos endossaram, falando que era o quarto salve, que não ia passar daquele, que ele tinha que aprender a duras penas o que ele estava cometendo
.
Como disse os paladinos da justiça, uma justiça paralela que não acredita no poder, no triângulo ali da força, da polícia, do Ministério Público, do Judiciário.
(Promotor - O senhor Auri, nessa experiência que o senhor está à frente já do DHPP há tanto tempo, como tem sido o modus operandi da prática desse tribunal do crime? Eles amarram, executam, o corpo aparece, como tem sido agora? Qual seria o caminho natural deles na prática desse fato aí, se não fosse a interrupção por par da polícia?) Excelência, houve uma migração. Antigamente, eles filmavam e rodavam esses vídeos. Quando cai na internet, ninguém tem mais controle. Então caía as redes sociais e a gente conseguia identificar, porque eles não tinham temor nenhum de mostrar o rosto. Atualmente, anda se mudando. Eles precisavam ali, pela experiência e o tempo de retardo das 7h30 às 10h30,
eles estavam esperando alguma autorização de alguma disciplina
. Disciplina é o chefe de alguém que precisa desse aval para se concretizar o que eles vão fazer. Se vão bater, se vão bater mais, se vão bater menos, se vão executar. Hoje em dia, eles não estão gravando mais os vídeos, para não se saber.
Estão mutilando, enterrando em partes, lugares diferentes, que fica impossível se localizar o corpo ou se chegar a um veredicto.
(...) Foi um momento bem tenso, excelência.
Eu falo para o senhor porquê de 16 anos de polícia, já salvei muitas pessoas de interceptação telefônica, da morte, de avisar o delegado que elas estariam na linha de tiro para ser morta, mas foi a primeira vez que me deparei com a situação e foi bem chocante ver aquela... Eu já, a desgraça humana, eu trabalho diariamente
,
mas eu nunca tinha visto a forma, a crueldade e a frieza que essas pessoas estavam ali, para matar aquela pessoa amarrada sem defesa nenhuma
. Dois investigadores teve dificuldade de desamarrá-la, para ter uma ideia, tanto que estavam os sinais em volta do braço de tão forte que estavam aquelas amarrações, fora os golpes. A gente aprendeu, não sei se consta aí com o senhor, o caibo de... O senhor imagina o caibo de inchado, o senhor viu? Fora o que foi usado lá que não dava para trazer, né? (...) (Defesa do Kleber - O senhor também relatou que quando chegou no local, dois suspeitos foragiram, certo? Esses dois suspeitos, o senhor conseguiu identificar que eles estavam armados, possuindo arma de fogo?) Doutora Cristiane, o que acontece? Quando a gente, foi muito tenso, como eu falei para a senhora, tinha quatro ali batendo naquela pessoa e dois foragiram. Foragiram e a gente viu correndo, e foi muito tenso que a gente não sabia se eles iam atirar de lá pra cá.
Eles estavam armados, a gente viu, eles saíram correndo.
(Defesa do Kleber - Mas o senhor viu os dois armados ou mais alguém com arma de fogo?) Não, tinha dois armados, porque o resto estava espancando e dois fazendo a segurança. Pseudo sistema de segurança, para ver se alguém chegaria ou... E esse era o medo nosso, porque além da nossa integridade, tinha a vítima e tinha os outros também. O tiro vindo de lá, a gente não sabia. (...)”

Em síntese, extrai-se dos longos e detalhados depoimentos das principais testemunhas que estas receberam informações sobre uma vítima que estava sendo torturada em uma região de mata, em Várzea Grande. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima amarrada com fios de telefonia, gravemente ferida e quase inconsciente. Seis agressores estavam presentes, dos quais quatro foram presos, enquanto dois conseguiram fugir, possivelmente armados. A vítima apresentava hematomas, estava inconsciente e foi imediatamente socorrida. Os suspeitos alegaram estar
“fazendo um bem para a sociedade”
, justificando a tortura como punição por furtos cometidos pela vítima na região. Segundo os relatos dos investigadores, a vítima já havia sido submetida a várias agressões
(salves)
anteriormente e aquele seria seu último, pois seria executada naquele dia,
conforme mencionado tanto pela própria vítima quanto pelos acusados
.

Nesse contexto probatório,
passo examinar a alegação de ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação no crime de tentativa de homicídio
, conforme sustentado pelos recorrentes.

Nos termos do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, para a pronúncia, basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no delito, não se exigindo, nessa fase processual, prova cabal da culpabilidade dos réus, sob pena de indevida antecipação do mérito, cujo julgamento compete ao Tribunal do Júri.

No caso em exame, verifica-se que a materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelos laudos periciais e demais elementos colhidos durante a instrução criminal. As provas angariadas demonstram que a vítima sofreu graves agressões, sendo amarrada e torturada, conduta que se coaduna com o crime de tentativa de homicídio.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, os depoimentos colhidos, em especial os prestados pelos policiais civis que atenderam à ocorrência, são suficientes para indicar o envolvimento dos recorrentes na empreitada criminosa. É relevante destacar que, na fase policial, a vítima prestou um depoimento detalhado e coerente, descrevendo a dinâmica dos fatos e apontando os acusados como responsáveis por sua submissão a sessões de espancamento, os quais agiam com manifesto intento homicida, aguardando apenas a autorização de membros da organização criminosa Comando Vermelho para consumar a execução. Essa versão encontra respaldo nas declarações dos policiais que atenderam à ocorrência e flagraram os recorrentes no local dos fatos.

A retratação da vítima em juízo, reduzindo a participação dos acusados e isentando-os de responsabilidade, não se revela suficiente para afastar os indícios de autoria. Tal mudança de versão é compreensível diante do contexto fático, notadamente pelo temor gerado pela organização criminosa envolvida, amplamente conhecida por impor terror à sociedade e coagir testemunhas. Ademais, o pai da vítima, em seu depoimento prestado na fase inquisitorial, relatou que integrantes do Comando Vermelho, após os fatos, dirigiram ameaças à vítima e seus familiares, afirmando que retornariam para
“terminar o serviço”
, com represálias estendidas a seus entes próximos. Diante desse cenário, o depoimento prestado na fase inquisitorial, mais próximo aos fatos e sem a influência de possíveis coações ou intimidações, deve prevalecer quando corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Ainda que os recorrentes aleguem que estavam na localidade apenas para consumir substâncias entorpecentes, as provas coligidas demonstram que efetivamente participaram do crime. Os relatos dos policiais indicam que, no momento da abordagem, os acusados admitiram estar aplicando um
“salve”
e que a vítima deveria sofrer as consequências, inclusive com sua vida, por estar atormentando a sociedade com a prática de furtos e roubos, justificando a conduta como um
“serviço prestado à coletividade”
.

Outrossim, os depoimentos dos policiais civis ressaltam que os recorrentes permaneceram no local por horas, participaram ativamente da sessão de espancamento, revezando-se nas agressões, e que, no momento da abordagem, encontravam-se ao lado da vítima amarrada, gravemente ferida e desfalecida.

Além disso, há relatos no sentido de que a vítima já havia sido submetida a outros "salves", sendo este o último, o que denota o dolo homicida dos envolvidos.

Portanto, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos, é inequívoco que há materialidade e indícios suficientes de autoria que justificam a manutenção da decisão de pronúncia, sendo incabível a reforma da decisão do juízo
a quo
. A presença dos acusados no local, as agressões perpetradas e a dinâmica dos fatos configuram indícios suficientes a roborar a tese acusatória, sendo inviável a despronúncia nesta fase processual.

No que tange à
alegação de inexistência de elementos configuradores da suposta organização criminosa
, igualmente não há como acolher tal tese defensiva.

Os elementos probatórios constantes dos autos indicam, de forma suficiente para esta fase processual, que os acusados, supostamente, integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre seus membros, visando, em especial, à prática do tráfico de drogas e demais crimes conexos.

Conforme demonstrado, a facção se vale de ameaças, intimidações e agressões físicas – denominadas
“salves”
– para consolidar sua hegemonia territorial e coagir aqueles que contrariam suas diretrizes. Nesse contexto, os acusados são apontados como integrantes do grupo criminoso e, na data dos fatos, atuavam sob ordens da facção, praticando as agressões contra a vítima, com o intento de executá-la, o que, supostamente, não se concretizou em razão da pronta intervenção policial.

Portanto, os indícios colhidos são suficientes para sustentar a pronúncia dos acusados também pelo delito previsto no artigo 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, não havendo razão para acolher a tese absolutória nesta fase processual.

Conclusivamente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, permitindo que a questão seja submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No mais,
em relação ao pedido de desclassificação do delito
de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, ou, alternativamente, a readequação de sua conduta para o crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, consigno que a doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível intenção dos recorrentes ou, no mínimo, o risco por eles assumido de produzir o resultado morte da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir que os recorrentes pretendiam apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Conclusivamente, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, porquanto, como já mencionado, os elementos probatórios indicam que os acusados estavam cumprindo ordens da organização criminosa Comando Vermelho para executar a vítima, não tendo logrado êxito apenas em razão da pronta intervenção policial. Tal circunstância afasta qualquer possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio, devendo a questão ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima,
descritas no § 2º, incisos I, III e IV, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In casu
, o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo torpe, porquanto, existem indícios de que o fato criminoso teria sido perpetrado em represália à vítima, que teria descumprido orientações da organização criminosa e praticado furtos na região, de modo que, a meu ver, deve ser mantida a qualificadora em questão, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

Em relação à qualificadora do meio cruel, verifica-se que o conjunto probatório evidencia que a vítima foi amarrada e submetida a uma sessão de espancamento que perdurou por horas, causando-lhe intenso sofrimento, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Da mesma forma, no que tange à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque, de acordo com as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que dois dos participantes conduziram a vítima a um matagal, amarrando-a seus membros, e em seguida, desferiram diversos golpes de objetos contundente, sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Quanto ao
pedido de revogação das prisão preventiva
, com a alegação de que os fundamentos que justificaram a custódia cautelar não mais subsistem, requerendo, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, tenho que não procede.

De início, cumpre registrar que, conforme consta nos autos, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito supostamente praticado pelos recorrentes, já que, como mencionado, eles teriam sido responsáveis por aplicar um “salve” na vítima, a mando da facção denominada Comando Vermelho, porque o ofendido teria descumprido orientações da organização criminosa e praticado furtos na região. Além disso, a prisão preventiva também foi fundamentada na necessidade de evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que os recorrentes possuem registros de processos criminais anteriores.

As defesas, por sua vez, sustenta que, com o encerramento da instrução criminal, não haveria mais justificativa para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da alegada ausência de fato novo e contemporâneo que justifique a continuidade da custódia. No entanto, tais argumentos não merecem prosperar.

Isso porque, conforme bem destacado pelo magistrado de origem ao indeferir o direito de os acusados recorrerem em liberdade, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar permanecem inalterados. Nessa perspectiva, é valido consignar que não há constrangimento ilegal em negar aos réus o direito de recorrerem em liberdade quando remanescem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar.

Neste contexto, é fulcral ressaltar que a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TCCR-TJMT, Enunciado nº 50).

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais
.
Possibilidade
. 3. Agravo improvido.” (HC 234808 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024)

Desta forma, constata-se, pois, da aludida decisão, que o indeferimento do direito de os réus recorrerem em liberdade se encontra fundamentada, porquanto ainda se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

No mais, em análise aos autos, verifico que ainda estão

presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva dos recorrentes, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos acusados que, em tese, são integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, e que, teriam incorrido na prática do crime de tentativa homicídio qualificado, em cumprimento das ordens da referida facção criminosa.

Neste cenário, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

Nesta situação, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, entendeu que a necessidade de diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constitui fundamentação idônea e suficiente para decretação da prisão preventiva,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. TESE DE ILICITUDE DE PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A seriedade dos crimes e de suas circunstâncias, bem como a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, e constitui fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva
. 2. A magnitude das condutas apuradas durante a Operação Hinterland e o papel de destaque do réu (contextualizado como integrante de organização criminosa e coordenador do transporte de toneladas de entorpecentes) evidencia o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e a imprescindibilidade da medida extrema para evitar a reiteração delitiva. (RHC n. 191.984/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)”

O Código Processual Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
“caput”
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Sobre a matéria em pauta, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE ACENTUADA – PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA ORCRIM – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS DEMAIS RÉUS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, a fim de desestruturar a organização criminosa e interromper a atividade ilícita.

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021) (N.U 1020897-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023)

Nesse contexto, afigura-se impertinente a substituição da custódia cautelar por
medidas cautelares
diversas da prisão, em decorrência da periculosidade dos agentes, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese:
o fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como,
o periculum libertatis,
decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos que assolaram a sociedade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa dos acusados
ALEXANDRE RAMOS SOARES
,
FRANCINEY SALES DA COSTA
e
SHERMAN MALFADIR COLAVITTI CURINGA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025